Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704229-12.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: CELMÁRIO DE SOUZA LIMA AGRAVADOS: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CELMÁRIO DE SOUZA LIMA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. A decisão de ID 60460924 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo interno de ID 61494649. Esta Presidência, na decisão de ID 62633661, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro. É o relatório. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 60460924 por mais de um expediente, caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 61494649. A propósito, veja-se, respectivamente, o entendimento consolidado da Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO SUPERVENIENTES. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 2. Há regular andamento processual, com prisão realizada em 16/3/2023, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, com início da instrução em 22/8/2023, tendo o Juízo de 1o grau noticiado em 24/11/2023 que a instrução processual está quase finda. 3. "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)" (AgRg no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 4. Agravo regimental desprovido e pedidos de reconsideração não conhecidos. (AgRg no HC n. 867.741/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 7/3/2024). Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Supressão de rubrica. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Preclusão consumativa do segundo agravo interno. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo interno interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3 A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. (...) (ARE 1485656 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 7-6-2024). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 63622012. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004